Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001555-96.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ALAN DE MORAIS GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a existência de um conjunto probatório que demonstra que o Apelante ameaçou a vítima, em decorrência da prisão de seu amigo, praticando, portanto, o crime de coação no curso do processo, capitulado no art. 344 do Código Penal. 2. Quanto à fração de aumento da pena na primeira fase em razão de maus antecedentes, merece provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, uma vez que a condenação estaria embasada em declarações de testemunhas indiretas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030